Tribunal: TJES
Processo: 0000381-58.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000381-58.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL BARBOZA LAGE GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO VÁLIDA REJEITADA. CULPA COMPROVADA. NEGLIGÊNCIA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO. OMISSÃO DE SOCORRO. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por contra sentença que o condenou pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com aplicação da causa de aumento pela omissão de socorro. Pleiteia nulidade por ausência de representação, absolvição por ausência de culpa, revisão da dosimetria, substituição da pena, alteração do regime inicial, afastamento da suspensão do direito de dirigir, revisão da multa e concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

i) Verificar a existência de representação válida da vítima no crime de lesão corporal culposa.
ii) Apurar a existência de culpa penal do apelante e a regularidade da condenação.
iii) Avaliar a legalidade da dosimetria da pena e do regime inicial fixado.
iv) Examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.
v) Analisar o pedido de gratuidade da justiça e sua competência de apreciação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação da vítima Jéssica Tavares Magalhães foi válida, havendo manifestação inequívoca da vontade de ver o réu processado.

A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por elementos técnicos e testemunhais. A negligência do apelante quanto à manutenção do veículo caracteriza culpa grave.

A omissão de socorro é incompatível com a versão de desconhecimento do acidente, evidenciando culpa relevante.

A dosimetria da pena observou o método trifásico, com fração adequada pelo concurso formal de crimes.

A pena acessória de suspensão do direito de dirigir é proporcional.

Não houve aplicação de pena de multa, razão pela qual o recurso não é conhecido neste ponto.

A substituição da pena e a alteração do regime inicial foram corretamente rejeitadas em razão da gravidade concreta da conduta.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A representação válida para fins de persecução penal prescinde de formalidade específica, sendo suficiente manifestação inequívoca da vítima.

A negligência na manutenção de veículo automotor configura culpa penal do condutor profissional, não sendo admitida compensação de culpas no âmbito penal.

A omissão de socorro atrai a causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do CTB, quando evidenciado o dolo eventual ou culpa grave na conduta do agente.

A substituição da pena e a alteração do regime inicial podem ser afastadas com base na gravidade concreta da infração e na reprovabilidade da conduta.

O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LIV;

CPP, art. 38;

Lei 9.099/95, art. 88;

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 27, 29, 291, §1º, 292, 302, §1º, III, e 303, §1º;
Código Penal, arts. 33, §§2º e 3º; 44; 68; 70.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 235.174 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/02/2024.

STJ, AgRg no AREsp 2257811/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), DJe 18/08/2023.

STJ, AgRg no HC 751495/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 20/09/2023.

TJES, ApCr 0004553-58.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26/05/2021, DJES 17/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
CORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000381-58.2023.8.08.0016

APELANTE: DANIEL BARBOZA LAGE GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Preliminarmente, o apelante sustenta a nulidade da condenação relativa ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sob o fundamento de ausência de representação válida por parte da vítima, circunstância que, em sua ótica, atrairia a decadência do direito de ação penal, nos moldes do artigo 88 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 291, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Contudo, a alegação, não merece acolhimento.

Conforme consignado na r. sentença e reiteradamente demonstrado no parecer ministerial (ID nº 15448086), restou comprovado nos autos que a vítima Jéssica Tavares Magalhães manifestou inequívoca vontade de ver processado o réu, por meio de depoimento judicial prestado por carta precatória (fl. 525), o qual, de forma expressa e substancial, revela a ciência dos fatos, a identificação do autor e a anuência com a persecução penal. Cumpre recordar que, segundo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a representação prescinde de formalidades específicas, sendo suficiente a demonstração da vontade inequívoca de ver processado o autor do fato, extraída do próprio conteúdo das declarações constantes nos autos (HC 235.174 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/02/2024).

No tocante às demais vítimas originalmente mencionadas na denúncia, Gustavo Henrique Salomão e Ramon Freitas Brum, o juízo de primeiro grau reconheceu a extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal, promovendo o necessário recorte objetivo da imputação. Assim, a ação penal prosseguiu apenas em relação à vítima que validamente exerceu seu direito de representação.

Não há, pois, qualquer nulidade a ser reconhecida, tendo em vista que a persecução penal quanto ao delito de lesão corporal culposa contra Jéssica Tavares Magalhães observa integralmente os requisitos legais, não se verificando ofensa ao princípio da legalidade ou ao devido processo legal.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000381-58.2023.8.08.0016

APELANTE: DANIEL BARBOZA LAGE GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DANIEL BARBOSA LAGE GONÇALVES
, em razão de sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 302, §1º, inciso III, e 303, §1º, ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso formal, com fulcro no artigo 70 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

Em suas razões recursais de ID nº 12969486, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade da condenação quanto ao crime de lesão corporal culposa, sob o argumento de ausência de representação válida por parte da vítima, o que atrairia a decadência do direito de ação penal, nos termos do artigo 88 da Lei nº 9.099/95.

No mérito, a defesa alega inexistência de culpa do apelante, sustentando que o acidente decorreu de falha mecânica na carreta que conduzia, atribuível exclusivamente à oficina responsável pela manutenção do veículo. Sustenta, ainda, que o réu não percebeu a colisão, razão pela qual não teria se evadido do local nem deixado de prestar socorro. Pleiteia, subsidiariamente: i) o afastamento da causa de aumento referente à omissão de socorro; ii) a redução ou anulação da pena de suspensão do direito de dirigir; iii) a revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento; iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; v) a revisão da pena de multa; e vi) o deferimento da gratuidade da justiça.

Contrarrazões ministeriais foram devidamente apresentadas no ID nº 12969489, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado sob ID nº 15448086, manifestou-se pelo parcial não conhecimento do recurso quanto à pena de multa e, no mérito, opinou pelo desprovimento da apelação.

I – DA MATERIALIDADE, AUTORIA E RESPONSABILIDADE PENAL

No mérito, o apelante sustenta inexistência de culpa pela ocorrência do sinistro, atribuindo a responsabilidade à oficina que realizou a manutenção do veículo. Alega, ainda, que não percebeu a colisão, motivo pelo qual não teria se evadido do local nem deixado de prestar socorro às vítimas.

No entanto, essa alegação não encontra amparo no conjunto probatório dos autos, uma vez que a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo Boletim de Acidente de Trânsito (BAT – fls. 38/49), pelo laudo pericial de local (fls. 53/75), pelo laudo cadavérico de Júlia Alves Gusmão (fl. 492), e pelos diversos documentos médicos e relatos testemunhais que comprovam as lesões em Jéssica Tavares Magalhães e demais ocupantes do veículo atingido.

A autoria, por sua vez, é inequívoca, pois o próprio apelante, em interrogatório judicial (ID nº 12969477), confirmou que conduzia o veículo SCANIA/G, placa MSZ-8565, acoplado aos reboques DAH1910 e DAH1909, no momento dos fatos.

Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo, especialmente os policiais rodoviários federais e o condutor do veículo atingido, relataram de forma firme e harmônica que o eixo traseiro do semirreboque desprendeu-se, atingindo violentamente o veículo Honda Civic, que trafegava regularmente na contramão de direção. Esse impacto resultou na morte da vítima Júlia Alves Gusmão e em graves lesões nos demais ocupantes.

O laudo técnico foi categórico ao concluir que o eixo estava preso por apenas um ponto de fixação, quando o correto seriam dois, caracterizando negligência grave na condução e inspeção do veículo.

O apelante, como motorista profissional, tinha o dever objetivo de cuidado e de verificar as condições de segurança do veículo antes de iniciar viagem, nos termos dos arts. 27 e 29 do CTB.

Nesse sentido, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não há compensação de culpas no âmbito penal, devendo responder criminalmente aquele que, por imprudência ou negligência, contribui de forma determinante para o resultado danoso, ainda que haja falha de terceiros. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. I - “O argumento do acórdão ora impugnado – de que 'não se admite a 'compensação de culpas' no direito penal' - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
'no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima”
[...]. (STJ – AgRg no AREsp: 2257811 MG 2022/0378554-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023).

Além disso, a alegação de que o apelante não percebeu o acidente revela-se inverossímil frente à magnitude da colisão, haja vista que, conforme consta dos autos, o réu seguiu viagem por aproximadamente 10 km até estacionar em um posto de combustíveis, sem adotar qualquer iniciativa de retorno ou comunicação às autoridades competentes.

A referida omissão não se coaduna com o comportamento diligente que se espera de um condutor responsável, evidenciando, no mínimo, dolo eventual na omissão de socorro, o que atrai a incidência da majorante prevista no art. 302, §1º, inciso III, do CTB.

II – DA PRETENDIDA REVISÃO DOSIMETRIA DA PENA

Quanto à dosimetria da pena, verifico que na sentença observou rigorosamente o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, uma vez que aplicou o método trifásico e ponderou, na primeira fase, as circunstâncias do crime, a gravidade concreta do resultado e a omissão do réu, fixando a pena base em patamar compatível com a conduta apurada.

Na segunda fase, não houve reconhecimento de atenuantes nem de agravantes.

Na terceira fase, aplicou-se corretamente o concurso formal (art. 70, caput, CP), majorando a pena com base na pluralidade de vítimas e no desdobramento do mesmo ato culposo em múltiplos resultados (uma morte e uma lesão corporal), o que se coaduna com a jurisprudência do STJ, que admite a fixação de fração de aumento proporcional ao número de delitos.

Nesse mesmo sentido:

[...]. 2.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, “o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas.
Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações” (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). No caso, praticados 29 crimes pelo agravante, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida pela escolha da fração de exasperação de 1/2.3. Não obstante o quantum de apenamento, a reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável indicam que não há ilegalidade na fixação do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 751495 SP 2022/0192500-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023).

No tocante à pena acessória de suspensão do direito de dirigir, também não há irregularidade, pois a medida está amparada no artigo 292 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo proporcional à gravidade do delito e à culpa do condutor.

Por outro lado, quanto à pena de multa, verifico que não foi imposta na sentença condenatória, razão pela qual, quanto a esse aspecto, não há interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.

III – DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL

Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Isso porque, a gravidade concreta dos fatos, a repercussão lesiva e a omissão injustificada do réu no socorro das vítimas evidenciam maior reprovabilidade da conduta, o que inviabiliza a substituição.

Igualmente, o regime inicial semiaberto está bem fundamentado, diante da natureza do crime, da pluralidade de vítimas e da omissão posterior à ocorrência do evento.

Dessa forma, a escolha do regime respeitou os critérios do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

IV – DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Por fim, no tocante ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios
fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
-
Acompanho o Eminente Relator

É como voto.